Tribunal: TJSP
Processo: 2047987-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Vícios construtivos. Decisão que indeferiu a denunciação da lide da empresa responsável pela obra. Inconformismo. Não cabimento. Ação proposta em face da incorporadora do empreendimento. Relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Impossibilidade de denunciação da lide. Imputação de responsabilidade a terceiro

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Vícios construtivos. Decisão que indeferiu a denunciação da lide da empresa responsável pela obra. Inconformismo. Não cabimento. Ação proposta em face da incorporadora do empreendimento. Relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Impossibilidade de denunciação da lide. Imputação de responsabilidade a terceiro pela ocorrência do evento danoso. Introdução de fundamento novo na ação originária. Decisão mantida. Agravo improvido.